Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-93.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação anulatória de contratos cumulada com pedido subsidiário de revisão contratual e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que determinou revisão de um contrato e desconstituiu outros quatro contratos empréstimos não consignados, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos, condenando o réu a pagar indenização por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação anulatória de contratos cumulada com pedido subsidiário de revisão contratual e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que determinou revisão de um contrato e desconstituiu outros quatro contratos empréstimos não consignados, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos, condenando o réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 – Inconformismo das partes – 1. Preliminares suscitadas pelo réu. Rejeição. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inexistência de pedido de expedição de ofício. Réu que expressamente declinou da produção de outras provas. Interesse processual evidenciado. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Contestação que caracteriza pretensão resistida – 2. Contratos não consignados. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Inexistência do negócio jurídico evidenciada. Procedimento adotado pelo banco para validação das contratações eletrônicas que não dispõe de mecanismo de autenticação. Ausência de dados de geolocalização. Reprodução da mesma foto apresentada na abertura de conta. Vício de consentimento. Operações celebradas em curto espaço de tempo, com características semelhantes, cujo intuito era liquidação da anterior. Inexistência do negócio jurídico bem reconhecida – 3. Retorno das partes ao estado anterior às contratações. Restituição simples pelo réu dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, diante do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Caso dos autos em que os contratos desconstituídos são datados de 2020 – 4. Julgamento "citra petita". Ocorrência. Petição inicial que nega a contratação, também, de empréstimos consignados, além de adesão a cartão de crédito consignado, requerendo, ainda, exclusão do seguro prestamista. Julgamento que omitiu resolução dessas questões. Violação dos preceitos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, III, do mesmo diploma legal). Conhecimento desses pedidos nesta Instância – 5. Seguro prestamista no contrato cuja contratação o autor reconheceu. Configuração de venda casada, segundo entendimento consolidado no C. STJ (Tema 972 dos Recursos Repetitivos). Exclusão determinada – 6. Empréstimos consignados, termo de adesão e cédulas de crédito bancários relativas aos saques no cartão, sem validação de assinatura eletrônica. Valor das operações que tinha como finalidade a liquidação das anteriores operações, já desconstituídas. Onerosidade excessiva imposta ao consumidor. Inversão do ônus da prova. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade das contratações. Inexistência de relação jurídica entre as partes reconhecida. Restituição dos valores pagos, de forma simples, autorizada compensação com os valores disponibilizados ao autor – 7. Dano moral caracterizado. Abusividade de juros em empréstimo não consignado. Desconstituição de outros 6 empréstimos e dois saques em cartão consignado, cujos descontos indevidos incidiram sobre verba de caráter alimentar. Indenização fixada em R$ 7.000,00, que deve ser majorada ao importe de R$ 10.000,00, em observância das circunstâncias particulares do caso – Sentença reformada – Recursos providos em parte.